Tribunal: TJSP
Processo: 2164833-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos declaratórios – compra-e-venda de veículo usado - ação cominatória cumulada com indenizatória - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de agravo de instrumento aparelhado pela embargante - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,

Ementa:
Embargos declaratórios – compra-e-venda de veículo usado - ação cominatória cumulada com indenizatória - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de agravo de instrumento aparelhado pela embargante - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - aclaratórios rejeitados.